Tribunal: TJDFT
Processo: 0737365-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737365-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Renato Lopes Rodrigues e outros Embargado: Newton Lucas Oliveira Pires D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Renato Lopes Rodrigues e outros contra o acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora embargado (Id. 78167762). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 17 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator